Tribunal: TJSP
Processo: 0040947-80.2002.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.
- A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ é questão idêntica à matéria tratada nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ, Tema n. 179/STJ, julgado sob a égide do rito de casos repetitivos.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.
- A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ é questão idêntica à matéria tratada nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ, Tema n. 179/STJ, julgado sob a égide do rito de casos repetitivos.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000776829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0040947-80.2002.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, sendo Agravante(s) Steel
Industria e Comercio de Valvulas Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0040947-80.2002.8.26.0114/50001 -Voto no 46.762
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.762
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0040947-80.2002.8.26.0114/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO

Decisão
monocrática
que
nega
seguimento a recurso especial.
- A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva
tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ é questão idêntica
à matéria tratada nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ, Tema n.
179/STJ, julgado sob a égide do rito de casos repetitivos.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 210/218) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ocorrência da prescrição no
presente caso, inclusive antes da propositura da ação, sendo inaplicável o
Tema 179/STJ que trata exclusivamente da prescrição intercorrente.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0040947-80.2002.8.26.0114/50001 -Voto no 46.762
3
cujo fragmento apresenta o seguinte teor:
No que diz respeito à prescrição intercorrente, o julgamento
do mérito do REsp no 1.102.431/RJ, Tema no 179, STJ,
DJe de 01.02.2010, fixou a seguinte tese:
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de
tempo é consequência da inércia do credor, que não se
verifica quando a demora na citação do executado decorre
unicamente do aparelho judiciário.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à ocorrência de prescrição ou decadência na cobrança
de débito tributário é idêntica à examinada pela Corte Superior na
sistemática dos recursos repetitivos Resp. n. 1.102.431/RJ, sob a técnica
de casos seriais, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após
o decurso de determinado tempo sem promoção da parte
interessada pela via da prescrição, impondo segurança
jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida
afronta os princípios informadores do sistema tributário. A
perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de
tempo é consequência da inércia do credor que não se
verifica quando a demora na citação do executado decorre
unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula
106/STJ.
E mais adiante:
4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática
dos atos processuais implica indispensável reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte
Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto
na Súmula 07/STJ.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Além disso, às execuções fiscais aplica-se por analogia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0040947-80.2002.8.26.0114/50001 -Voto no 46.762
4
lógica da Súmula no 106 do STJ, segundo a qual o
reconhecimento da prescrição intercorrente poderá ser
afastado caso seja constatada a demora excessiva para
processar os pedidos formulados pela Fazenda Estadual,
por motivos inerentes aos mecanismos da justiça. (fls.
143v).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Ressalte-se, por oportuno, que as demais questões
rebatidas neste agravo interno foram impugnadas por recurso próprio e
que serão analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 220/229 que será
analisado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)